Tribunal: TJSP
Processo: 1010063-02.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ARROLAMENTO CAUTELAR DE BENS – CASAL EM VIA DE DIVORCIAR-SE – BENS MÓVEIS NA POSSE DO VARÃO – BENS IMÓVEIS ALUGADOS – RECUSA DO VARÃO DE PAGAR A MEAÇÃO DOS ALUGUERES À MULHER – RISCO DE DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO A DANO DA MEAÇÃO DA MULHER – INTERESSE DE AGIR MANIFESTO – SENTENÇA TERMINATIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER A LIMINAR E DETERMINAR QUE O FEITO TENHA REGULAR PROSSEGUIMENTO EM

Ementa:
ARROLAMENTO CAUTELAR DE BENS – CASAL EM VIA DE DIVORCIAR-SE – BENS MÓVEIS NA POSSE DO VARÃO – BENS IMÓVEIS ALUGADOS – RECUSA DO VARÃO DE PAGAR A MEAÇÃO DOS ALUGUERES À MULHER – RISCO DE DISSIPAÇÃO DO PATRIMÔNIO A DANO DA MEAÇÃO DA MULHER – INTERESSE DE AGIR MANIFESTO – SENTENÇA TERMINATIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER A LIMINAR E DETERMINAR QUE O FEITO TENHA REGULAR PROSSEGUIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1010063-02.2017.8.26.0510, da Comarca
de Rio Claro, em que é apelante HÉRICA MATIAS DE OLIVEIRA
IZZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ISRAEL IZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010063-02.2017.8.26.0510
2
Apelação Cível No 1010063-02.2017.8.26.0510
Apelante: Hérica Matias de Oliveira Izzi
Apelado: Israel Izzi
(Voto no 24.500)
EMENTA: ARROLAMENTO CAUTELAR DE BENS
– CASAL EM VIA DE DIVORCIAR-SE – BENS MÓVEIS
NA POSSE DO VARÃO – BENS IMÓVEIS ALUGADOS –
RECUSA DO VARÃO DE PAGAR A MEAÇÃO DOS
ALUGUERES À MULHER – RISCO DE DISSIPAÇÃO DO
PATRIMÔNIO A DANO DA MEAÇÃO DA MULHER –
INTERESSE DE AGIR MANIFESTO – SENTENÇA
TERMINATIVA AFASTADA – RECURSO PROVIDO,
PARA CONCEDER A LIMINAR E DETERMINAR QUE O
FEITO TENHA REGULAR PROSSEGUIMENTO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA
Cuidam os autos de apelação interposta em relação à
r. sentença terminativa de fls. 67, que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse-
adequação.
Em síntese, sustenta que se casou com o apelado pelo
regime da comunhão parcial de bens; estão separados de
fato desde dezembro de 2015; os dois são proprietários de
imóveis, que foram alugados pelo réu, mas que ele não lhe
repassa sua quota-parte nessas rendas; além dos imóveis,
são condôminos de veículos; promoveu a presente demanda
de arrolamento cautelar no propósito de identificar os
inquilinos e as pessoas que residem nos imóveis, bem como
intimá-los a não apenas apresentarem os respectivos
instrumentos de contrato, mas também a depositarem em
Juízo dali em diante os respectivos valores; postula
também que se oficie ao CIRETRAN em busca tanto da
descrição completa e da indicação dos códigos RENAVAM,
quanto
do
bloqueio
de
transferência
dos
veículos
inscritos no nome do requerido até dezembro de 2015; a
presente demanda se apoia nos arts. 301, 305 e seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010063-02.2017.8.26.0510
3
do CPC; teve o cuidado de indicar o pedido principal de
partilha de bens; na condição de condômina, tem interesse
em obter sua meação nos alugueres e rendas dos imóveis,
bem como as informações sobre os veículos registrados em
nome do marido; a ação de divórcio, por si só, não atrai
a pretensão de partilha, mesmo porque independe dela,
consoante o disposto no art. 1.581 do CC; nesses termos,
nada havia a impedir-lhe a propositura da presente
demanda de arrolamento cautelar; cuidou ainda de deduzir
requerimento
de
distribuição
autônoma,
e
não
por
dependência; deslocar a discussão do arrolamento cautelar
para o divórcio implicaria prolongar desnecessariamente o
curso desta última; preenche os requisitos relativos ao
interesse e legitimidade para a propositura da presente
ação, previstos no art. 17 do CPC, tudo, enfim, a
justificar a reforma da r. sentença, assim como o regular
prosseguimento do feito (fls. 69/75).
Contrarrazões às fls. 84/86.
Recebido o recurso em ambos os efeitos (fls. 95), os
interessados não se opuseram ao julgamento virtual (fls.
98).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Discute-se se,
estando os bens móveis e imóveis na posse do varão, a
mulher tem interesse em propor demanda cautelar autônoma
de arrolamento de bens, visando a inventariar e preservar
sua meação no patrimônio comum, ou se lhe incumbe deduzir
a respectiva pretensão nos autos da demanda de divórcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010063-02.2017.8.26.0510
4
2.- DOS FATOS Ao tempo em que a presente ação foi
ajuizada, os interessados estavam separados de fato e não
havia possibilidade de reatarem o casamento.
A par disso, alegou a mulher que ela e o marido são
condôminos de bens imóveis alugados, assim como de
veículos, e que, além de ela não receber sua quota-parte
nos alugueres, ignora quais são os automóveis que estão
em nome do cônjuge.
Nesses
termos,
verifica-se
que
sua
pretensão
objetiva, de um lado, inventariar o patrimônio e, de
outro, assegurar sua meação nos alugueres dos imóveis,
que o marido recebia e não lhe pagava sua quota-parte.
Afora a produção antecipada de provas (CPC, arts.
301 e seguintes), o CPC2015 suprimiu as ações cautelares
típicas do CPC1973.
Ainda assim, faz referência de forma exemplificativa
aos pedidos de arreto, sequestro, arrolamento de bens e
registro de protesto contra alienação de bens no art. 301
estabelecendo que a tutela de urgência de cunho cautelar
pode ser efetivada mediante qualquer “medida idônea para
asseguração do direito”.
Posto
que
mencione
tais
pretensões
cautelares
genericamente, a lei nova não diz no que elas consistem,
de sorte que, para o intérprete saber que medidas são
essas, terá de valer-se do CPC1973, sem, no entanto,
levar em conta os requisitos específicos de cada uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010063-02.2017.8.26.0510
5
delas.
Em outras palavras, significa que “o NCPC abre a via
para essas cautelares mediante a presença de fumus boni
iuris e periculum in mora. De todo modo, o procedimento
previsto para elas no CPC/73 deve servir de parâmetro
para os operadores do direito, mesmo sob a égide do NCPC,
sob pena de não se ter qualquer padrão ou forma para as
medidas de 'arresto', 'sequestro', 'arrolamento de bens'
ou 'registro de protesto contra alienação de bens'”.
Ainda
assim,
pode-se
dizer,
resumidamente,
que
“O
arrolamento consiste na descrição e indicação de bens,
visando a evitar sua dissipação durante o processo” (cf.
TERESA
ARRUDA
ALVIM
WAMBIER
e
OUTROS.
Primeiros
comentários ao novo código de processo civil. 2a ed., São
Paulo: ed. RT, 2016, p. 555).
Nesses termos, pouco importa se a parte deduz a
pretensão de forma autônoma ou incidental.
Relevante, isto sim, é que esclareça o motivo pelo
qual requer a medida judicial.
Na hipótese, como observado, a requerente e ora
apelante esclareceu que se achava em via de divorciar-se
- o que acabou acontecendo no curso deste processo - e
que o pedido se justificava pelo fato de o marido estar
na posse dos veículos e que não lhe pagava sua quota-
parte nos alugueres.
A propósito, este relator já teve oportunidade de
decidir que “o fumus boni iuris resulta do interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010063-02.2017.8.26.0510
6
agravada em proteger o patrimônio do casal e o periculum
in mora, a seu turno, evidencia-se diante da animosidade
existente entre as partes e da possibilidade de
dissipação de bens sujeitos à partilha...
(...)
“Como se sabe, o arrolamento não constitui em si
mesmo medida adequada à posse definitiva dos bens objeto
da constrição cautelar e nem declara ou confere a
propriedade deles. Isto é matéria a ser resolvida na
respectiva
ação
principal,
satisfativa
do
direito
material. A providência apenas acautela os direitos do
requerente, com a descrição e o depósito dos bens,
preponderando a finalidade conservativa. Se procede, ou
não, a pretensão, se o requerente tem ou não direito aos
bens, somente se saberá com certeza no processo de
conhecimento, quando este findar por sentença definitiva
e imutável. Para a tutela cautelar contará apenas juízo
de
verossimilhança,
aferindo-se
em
termos
de
probabilidade a afirmação do autor de que tenha ou possa
vir e a ter direito aos bens (cf. CARLOS ALBERTO ÁLVARO
DE OLIVEIRA e GALENO LACERDA. Comentários ao código de
processo civil. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1988, vol.
VIII, tomo II, no 159, ps. 429 e 436).
“A
jurisprudência,
aliás,
não
destoa
desse
entendimento: 'É perfeitamente possível, sem que isto
configure atentado aos limites da lide cautelar ou
principal,
pesquisar
todas
as
variantes
da
vida
financeira do casal, justo porque isto interessa para a
liquidação de uma esperada sentença. O arrolamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010063-02.2017.8.26.0510
7
restringe ou amplia os direitos da partilha; serve apenas
para fornecer parâmetros seguros da justiça dos futuros
quinhões” (JTJ 192:175, esp. p. 177).
“Por fim, cumpre consignar que o fato de as partes
estarem separadas de fato há mais de dois anos não tem o
condão de afastar, de per si, o interesse da agravada em
adotar as medidas necessárias para preservar o patrimônio
conjugal”
(8a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
0082442-09.2012.8.26.0000).

Nesses termos, conclui-se que a requerente tem
interesse de agir e que, por isso, a liminar fica desde
logo deferida, para que se expeça em primeira instância o
respectivo mandado de arrolamento, nos termos em que
postulados na inicial.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica